Tribunal: STF
Processo: HC 71697
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - RÉU PRIMÁRIO - PENA-BASE
ESTIPULADA EM LIMITE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO - CONCESSÃO DO SURSIS - PERÍODO DE PROVA FIXADO ACIMA
DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI - IMPRESCINDIBILIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO
DECISÓRIO - PEDIDO DEFERIDO.
- Nenhum condenado tem direito público subjetivo à
estipulação da pena-base em seu grau mínimo. É lícito ao magistrado
sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente
motivado, proceder a uma especial exacerbação da pena-base.
Impõe-se, para esse efeito, que a decisão judicial encontre suporte
em elementos fáticos concretizadores das circunstâncias judiciais
abstratamente referidas pelo art. 59 do C.P., sob pena de o ato de
condenação transformar-se numa inaceitável e arbitrária manifestação
de vontade do magistrado aplicador da lei. Precedentes.
- Cumpre ao órgão judiciário sentenciante, sempre que
fixar o período de prova do sursis acima do mínimo legal, proceder a
uma necessária e adequada fundamentação desse ato decisório, sob
pena de injusta coação ao status libertatis do condenado
(RTJ 135/686). Jurisprudência e doutrina.